Tribunal: TJMT
Processo: 1016966-38.2023.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-08-09
Data de publicação: 2023-08-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1016966-38.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Extorsão, Roubo Majorado, Quadrilha ou Bando]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[DEJALMA FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 593.438.181-49 (ADVOGADO), CHARLES CAMILO - CPF: 927.179.691-87 (PACIENTE), EXCELENTÍSSIMO JUÍZ DA TERCEIRA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), DEJALMA FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 593.438.181-49 (IMPETRANTE), CLODOALDO BATISTA CABRAL - CPF: 621.188.971-20 (TERCEIRO INTERESSADO), ROBERTO CARLOS MORAES BEZERRA - CPF: 344.570.111-34 (VÍTIMA), SALOMAO GOMES BEZERRA NETO - CPF: 395.351.851-87 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ELIAS CORREIA NANTES - CPF: 956.665.241-00 (TERCEIRO INTERESSADO), CLEO CAMILO DOS SANTOS (TERCEIRO INTERESSADO), CHARLES CAMILO - CPF: 927.179.691-87 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RONDON BASSIL DOWER FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– ROUBO MAJORADO – SENTENÇA CONDENATÓRIA TRANSITADA EM JULGADO – PRISÃO PARA CUMPRIMENTO DE PENA –
ALEGADO CONSTRANGIMENTO ILEGAL DECORRENTE DA INTIMAÇÃO EDITALÍCIA DO PACIENTE ACERCA DA SENTENÇA CONDENATÓRIA
– MATÉRIA PASSÍVEL DE IMPUGNAÇÃO MEDIANTE REVISÃO CRIMINAL – EMPREGO DE
HABEAS CORPUS
COMO SUBSTITUTIVO DE AÇÃO REVISIONAL – ADMISSÃO EXCEPCIONAL DO REMÉDIO HEROICO COM O FITO ESPECÍFICO DE AVERIGUAR EVENTUAL OCORRÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE CAPAZ DE AUTORIZAR A CONCESSÃO DA ORDEM DE OFÍCIO – RÉU SOLTO DURANTE A INSTRUÇÃO CRIMINAL – DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL – DEFENSOR CONSTITUÍDO REGULARMENTE INTIMADO DO ÉDITO CONDENATÓRIO E QUE DEIXOU FLUIR O PRAZO SEM INTERPOSIÇÃO DE RECURSO – EXPEDIÇÃO DE EDITAL PRECEDIDA DA INFORMAÇÃO COLHIDA POR OFICIAL DE JUSTIÇA DE QUE O RÉU TERIA SE MUDADO PARA LUGAR INCERTO OU NÃO SABIDO – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO –
ORDEM DENEGADA.

Inadmite-se a impetração de
habeas corpus
como sucedâneo de revisão criminal, sem prejuízo, em contrapartida, da concessão da ordem de ofício, acaso comprovada de plano eventual abusividade, teratologia ou flagrante ilegalidade.

Não configura qualquer ilegalidade manifesta a certificação do trânsito em julgado de sentença condenatória após intimação editalícia do réu, desencadeada por não ter sido localizado no endereço em que fora citado e intimado ao longo de toda a instrução criminal, tendo sua genitora informado ao Oficial de Justiça encarregado do cumprimento do mandado que ele havia se mudado para lugar desconhecido, ao que soma a circunstância de seu defensor constituído à época ter sido adequadamente intimado pela imprensa oficial, deixando fluir o prazo sem interposição do recurso cabível, não se podendo olvidar, outrossim, que por ter o réu respondido ao processo em liberdade, o juízo
a quo
sequer estava obrigado a intimá-lo pessoalmente da sentença, inexistindo, portanto, vício apto a desconstituir a definitividade da condenação e a reabrir o prazo recursal, tal qual almejado pelo impetrante.

Ordem denegada.

R E L A T Ó R I O

IMPETRANTE:

DR. DEJALMA FERREIRA DOS SANTOS

PACIENTE:

CHARLES CAMILO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

T
rata-se de
habeas corpus
, com pedido de concessão liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da Terceira Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, aqui apontado como autoridade coatora por
determinar a prisão
do paciente em razão de
condenação criminal
oriunda da Ação Penal n. 0001828-46.2006.8.11.0064, na qual foi sentenciado à pena de
09 (nove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
, pela prática dos delitos tipificados no art. 157, §2o, I e II, c/c art. 158, ambos do Código Penal.

Conforme contextualizado pelo impetrante, o paciente foi preso em
18/06/2023
, quando restou cumprido o mandado de prisão n. 0001828-46.2006.8.11.0064.01.0001-19, oriundo da sentença criminal supramencionada.

Ao arguir a existência de
coação ilegal
, o d. causídico suscita a tese de
nulidade da intimação do paciente
quanto à referida sentença condenatória
, com esteio na tese de que foi realizada por
edital
, muito embora o endereço do acusado fosse conhecido nos autos.

Nessa ordem de ideias, referindo terem sido violados os princípios da ampla defesa, do contraditório e do devido processo legal, pleiteia o reconhecimento da
nulidade absoluta da intimação do paciente acerca da sentença penal condenatória
, diante do evidente
prejuízo
suportado por ele, que
deixou de recorrer
.

Com arrimo nessas assertivas, o impetrante postula,
liminarmente
, a
imediata soltura
do paciente, com espeque na tese de que estaria
cumprindo pena antecipadamente
, máxime porque lhe fora deferido o direito de
recorrer da sentença em liberdade
, e na hipótese estariam
ausentes
os requisitos da prisão preventiva.

No
mérito
, requer a
concessão em definitivo da ordem
, com a confirmação da liminar porventura deferida, a fim de que seja reconhecida a
nulidade
da intimação editalícia do paciente acerca da sentença condenatória, com a consequente
reabertura do prazo recursal
.

A petição inicial veio acompanhada da documentação digital registrada do ID 176184690 ao ID 176184695.

A tutela de urgência reclamada restou
indeferida
(ID 176318685) e as informações solicitadas à d. autoridade tida por coatora foram prestadas por meio do documento acostado ao remédio heroico sob o

ID 177347699.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação

da ordem
(ID 177424790).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há que ser submetido a julgamento.

Verte do processo eletrônico e dos informes prestados pelo d. juízo acoimado coator, ambos confrontados com os dados disponíveis nos sistemas informatizados deste eg. Tribunal de Justiça, que o paciente
CHARLES CAMILO
atualmente se encontra recolhido ao cárcere para cumprimento de pena decorrente de sentença condenatória prolatada pelo
d. Juízo da Terceira Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT
nos autos da
Ação Penal n. 0001828-46.2006.8.11.0064
, em razão da prática dos delitos tipificados pelo
art. 157, § 2o, I e II, c/c art. 158, ambos do Código Penal
, tendo-lhe sido cominada a pena privativa de liberdade de
09 (nove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
, em regime inicial
fechado
, bem como o pagamento de
23 (vinte e três) dias-multa
.

Extrai-se do feito que a sentença foi proferida em
05/02/2016
(ID 176184690 - Págs. 260-288), tendo sido determinada no dia
17/02/2016
a
intimação pessoal do paciente
, a ser efetuada no endereço Av. Kamal Jublat,
n. 1801
ou
1943
, no Bairro Jardim Liberdade, na cidade de Rondonópolis/MT (ID 176184690 - Pág. 289).

Todavia, ao dar cumprimento ao mandado, em
22/02/2016
, o Oficial de Justiça foi informado de que o paciente havia se mudado para
local desconhecido
, conforme informação prestada por sua genitora, Sra.
Andrelina da Silva Camilo
(ID 176184690 - Pág. 291).

Em decorrência disso, em
26/04/2016
, determinou-se a
intimação por edital
, com prazo de 90 (noventa) dias (ID 176184690 - Pág. 304).

Na mesma data,
certificou-se
nos autos que o defensor então constituído pelo paciente, Dr. José Aparecido P. Veríssimo (OAB-MT n. 6.121-A), havia sido
regularmente intimado
tanto da
sentença condenatória
quanto da expedição do
edital destinado à intimação do paciente
(ID 176184690 - Págs. 319-320).

Face ao decurso de prazo sem qualquer manifestação ou interposição de recurso defensivo, o d. juízo
a quo
certificou o trânsito em julgado
da sentença condenatória em desfavor do paciente (ID 176184690 - Pág. 322).

Atendendo a pedido do
parquet
, o d. juízo
a quo
então expediu o correspondente
mandado de prisão
(ID 176184690 - Págs. 383-385), que foi
cumprido
em
18/06/2023
, na cidade de Coxim/MS (ID
176184690 - Pág. 479), durante uma fiscalização veicular realizada pela Polícia Rodoviária Federal, na qual se constatou a existência de mandado de prisão "em aberto" em desfavor do paciente (ID 176184690 - Págs. 484-485).

Nesse contexto, aduz o d. causídico impetrante a ocorrência de
coação ilegal
decorrente da
nulidade da intimação do paciente acerca da sentença condenatória
, reputando ter sido
equivocada
sua realização por edital quando o endereço do paciente era conhecido nos autos.

A fim de fundamentar suas alegações, reputa ter sido
prematura
a intimação por edital, por
ausência de demais diligências
por parte do d. juízo
a quo
a fim de certificar o endereço em que residia o paciente à época, arrematando, ainda, que
CHARLES
“
sempre residiu
” no mesmo local em que fora intimado por duas outras vezes pelo d. juízo
a quo
, nomeadamente em
22/06/2009
e
23/04/2012
, devendo ter-lhe sido constituído pelo d. juízo
a quo
, nesse cenário,
defensor dativo
a fim de lhe possibilitar o exercício da
ampla defesa
.

Lado outro, acerca da intimação de seu causídico constituído à época, o impetrante argumenta brevemente que ele “
estava sofrendo por graves problemas de saúde e, inclusive, veio a óbito pouco tempo depois
” (ID 176184687 - Pág. 4).

Feitos esses apontamentos, passo a analisar o
writ
.

De proêmio, esclareço que partilho do entendimento dominante no âmbito dos Tribunais Superiores no sentido de
racionalização do emprego do
habeas corpus
e prestígio ao sistema recursal
, inadmitindo-se a impetração em substituição ao recurso próprio, sem prejuízo, em contrapartida, de
concessão da ordem de ofício
, acaso constatada flagrante ilegalidade, que esteja comprova de antemão.

Destaco, por oportuno, que esse posicionamento se funda na preservação da utilidade e eficácia do remédio heroico, que consiste em ação constitucional de demasiada importância na proteção à liberdade individual do sujeito que se encontra ameaçada por ato ilegal ou abuso de poder, garantindo, com isso, a celeridade que o seu julgamento exige.

Nesse sentido é o posicionamento consolidado dos Tribunais Superiores, consoante se extrai do seguinte julgado do c. Superior Tribunal de Justiça: “
O Superior Tribunal de Justiça, seguindo o entendimento firmado pela

Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, não tem admitido a impetração

de

habeas

corpus

em

substituição ao recurso próprio, prestigiando

o sistema recursal ao tempo que preserva a importância e a utilidade do habeas corpus, visto permitir a concessão da ordem, de ofício, nos casos de flagrante ilegalidade”
(HC 380.695/MS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 20/04/2017, DJe 27/04/2017). — Destaquei.

Desta feita, de início, considero
incabível
a presente impetração como substitutiva de Ação Revisional, consoante bem alinhavado pela i. Procuradoria-Geral de Justiça.

No entanto, em homenagem ao princípio da
ampla defesa
, reputo
imprescindível
a análise da insurgência, a fim de verificar a existência
de flagrante ilegalidade
que possa ser sanada pela concessão da ordem
ex officio
.

Conforme relatado, cuida-se de pleito pelo reconhecimento da
nulidade da intimação por edital do paciente
acerca da sentença condenatória proferida nos autos da Ação Penal n. 0001828-46.2006.8.11.0064, com o fito de
desconstituição do trânsito em julgado
e
reabertura do prazo recursal
, tudo com vistas à
concessão de liberdade
ao paciente, uma vez que lhe fora concedida a possibilidade de assim aguardar o trânsito em julgado da referida Ação Penal.

A despeito das alegações vertidas pelo d. causídico impetrante, após analisar cuidadosamente os autos, estou convencido de que
inexiste

qualquer flagrante
ilegalidade, abuso de poder, teratologia ou constrangimento ilegal
in casu
.

Primeiro porque, nos termos da jurisprudência dominante no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, em se tratando de réu solto, a intimação da sentença condenatória pode se dar apenas na pessoa do advogado constituído, ou mesmo do defensor público designado, sem que haja qualquer empecilho ao início do prazo recursal e a posterior certificação do trânsito em julgado (STJ - AgRg nos EDcl no HC 680.575/SC , Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Quinta Turma, julgado em 16/11/2021, DJe de 19/11/2021). Logo, na hipótese, sequer era exigida a intimação pessoal do paciente, que respondeu ao processo em liberdade, de modo que nenhuma mácula advém da intimação por edital efetivada após a regular intimação do defensor constituído.

Ademais, ainda que o d. causídico argumente ter o paciente
sempre residido
na Av. Kamal Jublat,
n. 1716
, Bairro Jardim Liberdade, na cidade de Rondonópolis/MT [em conformidade com o endereço constante no instrumento procuratório], vê-se dos próprios documentos carreados à exordial no momento da impetração do
writ
que, em sua
Certidão de Casamento
, o paciente é dado como domiciliado na Av. Kamal Jublat,
n. 1801
, Bairro Jardim Liberdade, na cidade de Rondonópolis/MT (ID 176184692), endereço também constante em
nota fiscal
carreada pelo impetrante aos autos, datada de
novembro de 2016
(ID 176184691).

Acresça-se, outrossim, não passar despercebido que, tendo sido citado e intimado pessoalmente até então na Av. Kamal Jublat,
n. 1801
, Bairro Jardim Liberdade, na cidade de Rondonópolis/MT (como se depreende, por exemplo, do ID 176184690 - Pág. 149), em sede de audiência de instrução e julgamento, ao ser interrogado, o paciente informou o número da residência como sendo o
n. 1943
(ID 176184690 - Pág. 213), razão pela qual, como exposto, se determinou sua intimação em
ambos os endereços
(ID 176184690 - Pág. 289), todavia,
sem êxito
, tendo o Oficial de Justiça obtido da genitora do acusado a informação de que ele teria
se mudado para local desconhecido
(ID 176184690 - Pág. 291).

Não se identifica, portanto, ao contrário do aventado pelo impetrante, qualquer
ato eivado de ilegalidade
por parte da d. autoridade acoimada coatora, uma vez que, tendo sido
regularmente citado e intimado
durante todo o trâmite da Ação Penal n. 0001828-46.2006.8.11.0064 no endereço
Av. Kamal Jublat, n. 1801, Bairro Jardim Liberdade, na cidade de Rondonópolis/MT
, somente não se logrou êxito em efetivar sua
intimação da sentença condenatória
, por ter o paciente, consoante afirmado por sua genitora,
se mudado para local desconhecido
.

Tal intimação, todavia, foi
perfectibilizada
em relação ao seu defensor regularmente constituído, Dr. José Aparecido P. Veríssimo (OAB-MT n. 6.121-A), o qual também foi intimado da expedição do vergastado
edital de intimação
(ID 176184690 - Págs. 319-320), tendo o causídico deixado transcorrer o prazo recursal
sem manifestação
, tudo a resultar no trânsito em julgado da sentença condenatória.

Nesse cenário,
não vislumbro
qualquer ilegalidade, abuso de poder, teratologia ou constrangimento ilegal decorrente da intimação por edital do paciente que possa ensejar a concessão de ofício da ordem, pois, com esteio na prova pré-constituída, me parece terem sido empreendidos todos os
esforços cabíveis e razoáveis
à consecução do ato, sendo certo, ademais, que a teor do art. 392, II, do CPP, a
intimação regular do defensor então constituído
, que deixou de interpor o recurso cabível no prazo legal,
afasta qualquer ofensa
ao devido processo legal
in casu
.

Nesse sentido se inclina o entendimento desta eg. Corte mato-grossense. Veja-se:

[...]
Não há falar-se em destituição do trânsito em julgado da r. sentença condenatória, quando o decurso do prazo recursal correu devidamente após a intimação regular, via imprensa oficial, do advogado constituído de réu solto, consoante dispõe o art. 392, inc. II do CPP, defluindo na conclusão de que a coisa julgada se aperfeiçoou de maneira hígida, esvaziando, por conseguinte, o alegado constrangimento ilegal
. Ordem denegada.

(N.U 1005485-78.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 26/04/2023, Publicado no DJE 02/05/2023). – Destaquei.

Por conseguinte, à luz do exposto, tenho que, apesar do esforço do impetrante em sentido contrário,
o remédio heroico está fadado ao insucesso.

CONCLUSÃO:

Por tudo que foi exposto,
ADMITO excepcionalmente
o processamento do
habeas corpus
impetrado em favor de
CHARLES CAMILO
como sucedâneo de ação revisional, tão somente a fim de verificar eventual ocorrência de ilegalidade flagrante capaz de autorizar a concessão da ordem de ofício e, não vislumbrando qualquer abusividade, teratologia ou ilegalidade,
DENEGO

a ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/08/2023